Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. IMPARCIALIDADE DA BANCA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar à ré nova correção da sua prova discursiva, por avaliador distinto e imparcial ou para lhe ser atribuída pontuação compatível com o conteúdo efetivamente desenvolvido, assegurando sua permanência no certame.
1.1. Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de tutela de urgência, para determinar que o agravado “realize, no prazo a ser fixado por este Juízo, nova correção da prova discursiva do agravante (...) por avaliador distinto e imparcial, com análise técnica individualizada, observância estrita aos critérios objetivos do edital e motivação expressa para cada nota atribuída (...)” e, subsidiariamente, “seja atribuída ao agravante, em caráter provisório, pontuação compatível com o conteúdo efetivamente desenvolvido, com base nos elementos constantes dos autos, assegurando-lhe sua permanência no certame até o julgamento final desta ação”; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada “confirmando a liminar”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para determinar nova correção de prova discursiva por avaliador distinto; e (ii) estabelecer se é possível a atribuição provisória de nova pontuação ao agravante, com base nos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos argumentos externados pelo agravante, os critérios para correção de prova discursiva foram objetivamente definidos no edital regulador do certame. A princípio, não há nos autos qualquer prova de irregularidade na aplicação de tais questões.
4. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição a qual se coaduna com os ensinamentos do doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.”
5. Segue precedente da Corte: “[...] 4. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade patente que justifique a anulação de questões ou a mudança de gabarito, o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não há elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. 5. Ressalte-se, por oportuno, que não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito da ação proposta na origem. O exame aprofundado da questão posta a julgamento deverá ser feito pelo Juízo a quo, após a regular instrução do feito [...].” (07026218820228070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 2/6/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A ausência de motivação individualizada na correção de prova discursiva deve ser comprovada de forma inequívoca para justificar nova avaliação judicialmente imposta."

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07026218820228070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 2/6/2022.